Tribunal: TJMT
Processo: 1028951-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028951-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGANTE), SANTOS NETO ADVOGADOS - CNPJ: 68.159.417/0001-35 (EMBARGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TEMA 1051/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CLÁUSULA DE ISENÇÃO INAPLICÁVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito de honorários advocatícios, fixados por sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial, afastando a incidência de cláusula de isenção prevista no plano
recuperacional
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação de cláusula de isenção prevista no plano de recuperação judicial; (
ii
) se o crédito de honorários advocatícios deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial; e (
iii
) se há vícios aptos a ensejar a integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa a controvérsia, aplicando a tese firmada pelo STJ no Tema 1051, segundo a qual a sujeição do crédito à recuperação judicial depende do momento do fato gerador.

5. No caso, os honorários advocatícios foram constituídos por sentença transitada em julgado após o deferimento da recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal, insuscetível de submissão ao plano.

6. A cláusula de isenção prevista no plano
recuperacional
não alcança créditos extraconcursais, sob pena de violação ao direito de propriedade e à autonomia da verba honorária, de natureza alimentar, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.

7. Inexistente afronta à coisa julgada, uma vez que a validade da cláusula no âmbito da recuperação não autoriza sua aplicação a créditos não sujeitos ao concurso.

8. Evidenciado o intuito infringente do recurso, que busca rediscutir matéria já decidida, sem apontar qualquer vício no julgado.

9. Inaplicável, neste momento, a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, diante do caráter inaugural dos embargos e do propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98/STJ, sem prejuízo de futura incidência em caso de reiteração abusiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios constituídos por sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano.

2. Cláusulas de isenção aprovadas no âmbito da recuperação judicial não alcançam créditos extraconcursais, especialmente quando implicam restrição a direito de terceiros.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA. e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA. em face do v. acórdão de ID 351625376 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões recursais, sustentam as embargantes a ocorrência de vício de omissão, argumentando que este Colegiado não teria se atentado à validade da cláusula de isenção de honorários advocatícios sucumbenciais prevista no Plano de Recuperação Judicial da empresa, a qual fo
i
chancelada por este Tribunal no julgamento do AI no 1012430-86.2020.8.11.0000.

Alegam que a verba honorária seria acessória ao crédito do Banco ABC Brasil S.A. e, portanto, deveria seguir a sorte do principal, tornando-se inexigível por força da novação e das condições aprovadas em Assembleia Geral de Credores.

Pretendem a concessão de efeitos infringentes para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias invocadas.

Intimada,
o
embargad
o
apresentou contrarrazões
(ID.
356227398
)
, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no julgado. Ao final, pugna pela condenação da embargante ao pagamento da multa
por litigância de má-fé
prevista no art.
81

caput
,
e
artigo 1.026, §2o
ambos
do CPC, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando a pretensão integrativa
a
verificação de
eventuais
vícios, verific
a-se
que o recurso não comporta acolhimento. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, íntegra e exaustiva todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado fundamentou que a sujeição de um crédito aos efeitos da recuperação judicial é ditada pelo artigo 49 da Lei no 11.101/2005, cuja interpretação foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1051.

Restou consignado que o fato gerador dos honorários advocatícios é a sentença ou ato jurisdicional que os fixa. No caso dos autos, verificou-se que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 19/06/2017, ao passo que o título executivo que embasa a execução
,
a sentença proferida na impugnação de crédito
,
transitou em julgado apenas em 2021.

Portanto, por força de lei e de jurisprudência vinculante, o crédito é extraconcursal e não se sujeita aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

Ao contrário do que afirmam as embargantes, o acórdão não foi omisso quanto à cláusula de isenção. O Tribunal analisou a referida disposição e concluiu, fundamentadamente, que ela não possui eficácia sobre créditos extraconcursais.

A interpretação dada pelo Colegiado é de que uma cláusula de isenção aprovada por credores concursais não pode atingir direitos de terceiros (advogados) cujos créditos sequer se sujeitam à recuperação, sob pena de violação ao direito de propriedade e à autonomia da verba alimentar (art. 23 da Lei 8.906/94).

Não houve desrespeito à coisa julgada do AI no 1012430-86.2020, pois a validade da cláusula no âmbito da RJ não implica em sua aplicação
ultra-vires
para blindar a devedora de dívidas futuras e extraconcursais.

Neste contexto, o
que se observa é o nítido inconformismo das recuperandas com a subsunção revisional realizada por este Colegiado, pretendendo a rediscussão do mérito pela via inadequada dos
aclaratórios
.

A tese da
acessoriedade
foi repelida pela prevalência da norma especial e pelo critério temporal do fato gerador.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção da
s
embargante
s
de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que

"os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte vencida"

(
AgInt
no
AREsp
1.532.903/MG, Quarta Turma).

Da mesma forma, a Corte Cidadã entende que

"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

(Precedentes reiterados do STJ).

No que tange à multa, incide a Súmula 98 do STJ:

"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
.
Em
bora a
s
embargante
s
tangencie
m
a inadequação da via eleita ao tentar rediscutir o mérito, trata-se de primeiros embargos de declaração.

A jurisprudência, cristalizada na
referida
Súmula do STJ, consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. A
ssim, a
imposição da penalidade nesta primeira oportunidade afigura-se excessiva, devendo servir a presente decisão como alerta para futuros incidentes
.

Assim, n
ão obstante
ser
incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o intuito de
prequestionar
a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior
,

c
ontudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art
igo
1.026
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo
-se
inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026